Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-20.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005273-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO DE SOUZA SILVA - CPF: 023.759.221-58 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE AZAMBUJA MAGALHAES - CPF: 014.476.571-36 (RECORRIDO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO
COMPROVADA
. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Julgamento antecipado da lide.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.
Não há que se falar em realização de audiência de instrução quando as partes não requerem, oportunamente, a produção de provas. O momento adequado para o requerimento de provas orais é
: a)
na audiência de conciliação ou, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada
;
e
b)

na
inicial ou na
impugnação à contestação,
pela parte reclamante.
É importante destacar
que
não há necessidade de
intimação
específica
, na sistemática dos juizados especiais,
para as partes especificarem
provas que pretendem produzir

(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023)
.

2.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de provas invalida o suposto débito cobrado pela parte reclamante, sendo indevida sua cobrança. Destaca-se
que,
ap
e
sar de
a parte reclamante te
r
juntado extratos de sua conta bancária
demonstrando
a realização de transferências em favor da parte reclamada, esta última justificou que tal fato se deu em razão de que prestava serviços ao recorrente, fato este, aliás, que não foi negado por
est
a
últim
a
.

3. Em relação ao empréstimo de R$ 3.000,00 realizado pela parte reclamante, vale ressaltar que a parte reclamada afirmou, do mesmo modo, que o referido valor foi devidamente quitado por meio de serviços prestados, o que também não foi negado e nem impugnado de forma específica pelo autor.
Além disso
, em nenhum momento foi
comprov
ada a existência da dívida de R$ 20.000,00 afirmada pela parte recorrente
,
que ensejou
o ajuizamento d
a presente ação.
O
juízo de origem analisou bem a questão,
registrando
que "
não há nos autos nenhum documento constando que o requerido deve o montante de R$ 31.578,45 (...) em que pesem suas alegações, não cuidou o requerente de colacionar aos autos nenhum documento (comprovante de transferência) para corroborar com o suposto valor, limitando-se, tão somente, a requerer a inversão do ônus da prova
". Dessa forma,
mostram
-se "
frágeis e desamparadas do devido lastro probatório, as alegações apresentadas pela parte autora, posto não demonstrada, minimamente, a existência do débito R$ 31.578,45
",
razão

por
que
deve
ser
mantida

a

improcedência
dos
pleitos

autorais
.

4. Recurso conhecido e

não

provido
.

5.
Sucumbência.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005273-20.2024.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
HUMBERTO DE SOUZA SILVA

Recorrido:
JOAO CARLOS DE AZAMBUJA MAGALHAES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HUMBERTO DE SOUZA SILVA ajuizou reclamação em face de JOAO CARLOS DE AZAMBUJA MAGALHAES.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos: "
Vistos etc. Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”. De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes. É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Antes de enfrentar o mérito da celeuma se faz necessário sejam apreciadas as questões preliminares suscitadas pela parte reclamada: DA JUSTIÇA
GRATUITA A
preliminar suscitada não merece acolhida, haja vista que a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. Posto isto, rejeito a preliminar suscitada. DA IMCOMPETÊNCIA DO JEC – NECESSIDADE DE PERÍCIA A preliminar suscitada não merece acolhida, haja vista que nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2022) Em análise dos autos, a prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Posto isto, rejeito a preliminar suscitada. Vencida a questão preliminar, passo ao exame do mérito da celeuma. O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise dos seguintes pontos: se há existência do débito. De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova cabe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito,
ex
vi do disposto no artigo 373, I, do CPC e, a reclamada quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do disposto no inciso II, do mesmo artigo 373, do CPC. Lucubrando o feito verifico que o requerente juntou extratos bancários com vários pix realizados para o requerido (ID 139586913). Em sua defesa (ID 160767266), alega o requerido que prestou vários serviços ao autor e afirmou a ocorrência de um empréstimo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aduzindo que o valor atualizado fica em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Analisando os autos, verifico que há um pix no valor R$3.000,00 (três mil reais) (ID 139586913 - pág.42). Porém, não há nos autos nenhum documento constando que o requerido deve o montante de R$ 31.578,45 (trinta e um mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). No que
pertine
à distribuição do ônus da prova, importante salientar que sua inversão deve ser aplicada como regra de procedimento (ao longo da instrução processual) e não como regra de julgamento, sob pena de incorrer em decisão surpresa e desde que não resulte na impossibilidade prática de sua incumbência (STJ. 2ª Seção.
EREsp
422778-SP). Não obstante, cabe mencionar que a inversão do ônus da prova, por si só, não tem o condão de atribuir veracidade às alegações do consumidor requerente, mas busca, na verdade, a facilitação da sua defesa, do que se conclui que não se trata de medida que implica, necessária e diretamente, na procedência do pleito inicial, justamente por não
isentá-lo
da obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido, tal como lhe determina o inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil. Todavia, em que pesem suas alegações, não cuidou o requerente de colacionar aos autos nenhum documento (comprovante de transferência) para corroborar com o suposto valor, limitando-se, tão somente, a requerer a inversão do ônus da prova. Diante desse contexto, reputo frágeis e desamparadas do devido lastro probatório, as alegações apresentadas pela parte autora, posto não demonstrada, minimamente, a existência do débito R$ 31.578,45 (trinta e um mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Neste sentido: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA QUANTO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS JUNTO À RESERVA DE HOTEL NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS. CABIMENTO. 20% DO VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. - Muito embora a relação entre as partes se dê na seara consumerista, em que o
onus

probandi
está invertido, cabe ao consumidor constituir um lastro probatório mínimo a fim de fundamentar suas pretensões, o que, como bem asseverado pelo juízo de piso, não ocorreu - Com efeito, sendo a causa de pedir a alegada publicidade enganosa na reserva de hotel no exterior, deverá o consumidor produzir indícios mínimos de suas alegativas, o que não fez, assim descumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC - Ressalte-se que não se trata de prova impossível ou negativa para o consumidor, eis que os fatos ensejo da exordial poderiam ter sido provados com documentos a evidenciar que o serviço de café da manhã estava realmente incluso na reserva do hotel que perfectibilizou junto à recorrida, como um simples comprovante da reserva e dos serviços adquiridos - Pondero, neste particular, que o documento de f. 17 demonstra tão somente que o hotel disponibiliza o café da manhã, sendo um comentário acerca das instalações onde o serviço é realizado, mas não indica a inclusão deste serviço no pacote específico adquirido pelo recorrente - Não merecem acolhida, portanto, os pleitos autorais quanto aos danos materiais, uma vez que carente de suporte probatório a narrativa da prefacial. Nas circunstâncias do caso concreto, não vislumbro elementos a partir dos quais possa concluir que houve dor, sofrimento ou humilhação, muito menos mácula à honra, à imagem ou à vida privada do recorrente - Sentença de improcedência irretocável - Custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por conta dos benefícios da justiça gratuita - É como voto. (TJ-AM - RI: 07309127920228040001 Manaus, Relator: Francisco Soares de Souza, Data de Julgamento: 21/05/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/05/2023) Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo improcedente os pedidos
produzidos na peça
anteloquial
. Sem custas nem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ana Rosa Martins Juíza Leiga SENTENÇA Homologo a minuta de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema
PJe
. (assinado eletronicamente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclama
nte
.Em resumo, sustentou que: a) a parte reclamada é devedora da quantia de R$ 20.000,00, vencid
a
desde fevereiro/2021,
a qual
atualizada perfaz o montante de R$ 31.578,45; e b) é necessária a realização de audiência de instrução a fim de evidenciar a existência do débito cobrado. Requereu o retorno dos autos à origem
para ser
realizada audiência de instrução.

Contrarrazões
foram apresentadas
visando
manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025